Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740533-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MIRALINDA MORAIS DA SILVA RECORRIDO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO MARIA MIRALINDA MORAIS DA SILVA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que deve prevalecer a interpretação restritiva do artigo 833, inciso IV, do CPC, de forma que a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários apenas pode recair nas hipóteses legais. Alega risco de dado ao resultado útil do processo, porquanto o prosseguimento dos atos de execução implicará a expropriação de verba impenhorável. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento da irresignação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta que a penhora de verba salarial compromete a sua subsistência. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VENCIMENTOS. QUANTIA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. 2. O colendo STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. 3. Havendo evidências de que a constrição pretendida manterá a obrigação dentro de prazo razoável, e inferior a 60 meses, deve-se deferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (ID no 46028753) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o acórdão recorrido reduziu o percentual da penhora sobre a verba salarial para 5% (cinco porcento), equilibrando os interesses das partes envolvidas, não havendo substrato fático a indicar risco de comprometimento da subsistência da recorrente. Por outro lado, no tocante ao fumus boni iuris, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que “é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.196.887/MS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/4/2023). No caso vertente, o percentual da penhora da verba salarial deferido pelo acórdão objurgado atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente por não restar demonstrada qualquer situação excepcional (dívida extraordinária ou superendividamento) capaz de atingir o mínimo existencial da recorrente. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Fica neste ato intimada a recorrida ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, facultando-lhe, no mesmo prazo, a regularização da representação processual, diante do que consta da certidão de ID no 48622242. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007